Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CÔNJUGES. 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a parte recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.694, do Código Civil dispõe que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. A obrigação alimentar entre cônjuges reveste-se de caráter excepcional, respaldada na solidariedade e admitida se restar demonstrada a incapacidade para o trabalho. Via de regra, possui caráter temporal, pois o alimentando não pode permanecer na ociosidade em detrimento de sobrecarga ao alimentante, devendo, de toda forma, ser detidamente observada as circunstâncias do caso concreto para fins de fixar a quantia e a duração da obrigação. Precedentes.
4. Sopesado o estado de saúde precário da alimentanda e a situação financeira frágil de ambas as partes, tem-se por razoável e proporcional o estabelecimento de alimentos de 50% do valor do salário mínimo a título de alimentos, obrigação que poderá ser revista a qualquer tempo, mormente sobrevindo alteração no estado de saúde da alimentanda. Não obstante, observada a obrigação suplementar do cônjuge, em face de família pré-existente da alimentanda e não tendo restado comprovada a incapacidade permanente para o exercício laboral, deve ser estabelecido limite temporal da obrigação.
5. Recursos conhecidos, provido em parte o do réu e desprovido o da autora.